Tribunal: TJES
Processo: 0043052-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043052-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS em face do v. acórdão id 6312995, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto e negou provimento ao recurso do Embargado.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 6520285, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão quanto à análise de documentos juntados aos autos que corroboram o direito vindicado.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 26 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043052-24.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: CARMEN DE OLIVEIRA COSTA MARTINS

EMBARGADA: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

No caso vertente, o v. acórdão embargado reconheceu haver situação de flagrante arbitrariedade na desclassificação da Embargante do processo seletivo para o provimento do cargo de Professor da rede pública estadual, e assegurou, de forma excepcional, à luz da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, o direito da Embargante em ver-se indenizada pelos valores que receberia durante o prazo de um ano de vigência do contrato. Fora, negado, no entanto, a indenização relativa ao período de eventual prorrogação do contrato.

Em suas razões recursais, contudo, alega a Embargante que "
o Acórdão foi omisso em analisar os documentos de fls. 182-186 dos autos físicos, nos quais, em fase de instrução processual, restou documentalmente comprovado que as candidatas classificadas a ocupar a vaga da apelante - parte autora - tiveram seus contratos renovados por mais 1 ano, totalizando 2 anos - e tal fato não foi contraditado pelo Estado do ES”
.

Em que pese a alegação, as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos, notadamente quanto à valoração das provas produzidas nos autos. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação o seguinte excerto do v. acórdão vergastado pelo presente recurso aclaratório, que aprecia de forma expressa a questão aventada:

“(...)

Quanto ao montante indenizatório, entendo que não deve ser adotado como parâmetro a remuneração referente aos dois anos de contrato temporário para o cargo de “Professor MaPB – Português”, como pretendido, porquanto não se tem por certo que ao final do prazo inicial da contratação (um ano), o vínculo seria prorrogado pela Administração Pública.

Deste modo, entendo deva ser acolhido o pedido subsidiário de condenação do Requerido ao pagamento de indenização no valor equivalente ao montante que a Requerente receberia durante o período contratual (um ano), mais o décimo terceiro salario, ou seja, um total de R$ 25.350,26 (vinte e cinco mil, trezentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos).

(...)”

Destarte, o mero fato de ter havido prorrogação dos contratos de outros profissionais não assegura, de forma categórica, que o vínculo da Embargante seria prorrogado. O parâmetro utilizado para reputar cabível a indenização da Embargante foi a evidência concreta de sua nomeação e posse em cargo diverso (acumulável) no mesmo certame e não a hipotética comparação com outros candidatos.

Com efeito, inexistem os vícios alegados pela Embargante que, sob alegação de omissão pretende, em verdade, o reexame de questões já examinadas no v. acórdão embargado.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 06/5/2024 até 10/5/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões